Tribunal: TJMT
Processo: 1001110-48.2022.8.11.0039
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001110-48.2022.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILIAN BARROS DOS SANTOS - CPF: 036.777.201-92 (APELANTE), SIMONE RIBEIRO OBARA - CPF: 007.357.841-08 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0011-00 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE NÃO CUMPRIDO. BENEFÍCIO MANTIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. ANÁLISE DO MÉRITO NECESSÁRIA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. "GOLPE DA OLX". TRANSFERÊNCIA VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude ("golpe da OLX"), excluindo a responsabilidade da instituição financeira pelos atos de terceiros.

II.
Questão em Discussão

2. Discute-se se a instituição financeira é responsável pela falha na prestação de serviço ao não conseguir bloquear valores transferidos pelo demandante, que alega ter sido vítima de golpe, bem como se ela tem o dever de indenizar o Autor por danos morais e materiais em razão da suposta falha na prestação de serviço.

III.
Razões de Decidir

3. A presunção de hipossuficiência é relativa, cabendo ao impugnante o ônus de provar a capacidade financeira do beneficiário. Não havendo comprovação da ausência de necessidade, mantém-se o benefício da justiça gratuita. Preliminar rejeitada.

4. Aplicação da teoria da asserção. A legitimidade passiva é aferida com base nas alegações iniciais da parte autora. Questão de mérito que não autoriza a exclusão da parte Ré nesta fase. Preliminar rejeitada.

5. Embora reconhecida a possível ocorrência do golpe, a responsabilidade pela fraude é atribuída exclusivamente ao consumidor, que não adotou as devidas cautelas ao realizar a transação.

6. A falha na prestação de serviço ou o nexo causal com o dano alegado não foi comprovado, afastando a aplicação da Súmula 479/STJ, uma vez que a fraude caracteriza fortuito externo.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A responsabilidade objetiva da instituição financeira não se estende a fraudes cometidas por terceiros quando há culpa exclusiva do consumidor, eis que isso configura fortuito externo e exclui o nexo de causalidade, afastando, por conseguinte, a responsabilidade da Apelada.”

__________________

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 14, §3o, II.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJSC,
ApCiv
0302768-27.2018.82.4.0040, r. Luiz Cézar Medeiros, j. 31/01/2023; TJSP, AI 2189025-66.2021.8.26.0000, r. Renato Sartorelli, j. 22/09/2021; TJMT,
ApCiv
1031832-59.2022.8.11.0041, r.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 05/06/2024; TJMA,
ApCiv
0055727-97.2014.8.10.0001, r.
Cleones
Carvalho Cunha, j. 21/03/2019; TJPR, RI 0011689-68.2020.8.16.0018, r. Vanessa Bassani, j. 21/02/2022; TJSP,
ApCiv
1002144-43.2021.8.26.0664, r. Sergio Alfieri, j. 24/05/2022; TJRJ,
ApCiv
00042009720198190028, r. Denise
Nicoll
Simões, j. 04/05/2021; TJSP, RI 1001024-70.2022.8.26.0553, r. Maria Fernanda Sandoval Eugênio Barreiros
Tamaoki
, j. 28/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de apelação cível, com pedido de efeito suspensivo, interposta por
WILIAN BARROS DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de São José dos Quatro Marcos, que, na presente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou improcedentes os pedidos contidos na petição inicial, com fundamento na ausência de provas de que foi vítima de golpe e a exclusão da responsabilidade civil das instituições financeiras em casos envolvendo fraudes perpetradas por terceiros.

Em suas razões, o Apelante afirma que a sentença deve ser reformada, pois há comprovação, nos autos, de que foi vítima de golpe e de que houve falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira.

Aduz que o juízo
a quo
não apreciou de forma adequada o conjunto probatório robusto e claro juntado nos autos, posto que “limitou-se a uma análise superficial do
print
da conversa com o suposto vendedor, ignorando provas cruciais como o comprovante de transferência via PIX, o Boletim de Ocorrência, e o requerimento de abertura de chamado pela Recorrida.”

Sustenta, ainda, que, conforme o entendimento da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Diante disso, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença, a fim de condenar a Recorrida a estornar, com as devidas correções, o valor de R$ 28.000,00, bem como à indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, nos moldes da petição inicial, e, por fim, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% do valor da causa.

Nas contrarrazões (id. 244819743), a Apelada
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Noroeste de Mato Grosso - Sicredi Noroeste MT
suscita a preliminar de impugnação à concessão do benefício da justiça gratuita ao Autor, assim como a de ilegitimidade passiva, eis que não pode ser responsabilizada por atos praticados por terceiro.

Alega, também, a culpa exclusiva do Autor, a ausência de verossimilhança dos fatos alegados, a inexistência de danos morais e materiais indenizáveis e a inaplicabilidade do CDC no caso.

Sem intervenção do Ministério Público.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A Apelada arguiu preliminar, impugnando a concessão de justiça gratuita ao Autor/Apelante, aduzindo que houve a concessão indevida do benefício da gratuidade da justiça.

No entanto, a jurisprudência é clara ao afirmar que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, cabendo ao impugnante o ônus de provar a condição financeira suficiente da parte que pleiteia a gratuidade da justiça. No presente caso, a Apelada
não trouxe aos autos elementos que desconstituíssem a alegação do Apelante
.

Nesse sentido:

“(...) JUSTIÇA GRATUITA - IMPUGNAÇÃO - PROVA DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS - INEXISTÊNCIA - ENCARGO DO IMPUGNANTE - BENEFÍCIO MANTIDO Convencendo-se o Magistrado acerca da alegada hipossuficiência financeira da parte autora e, pois, concedendo o benefício da gratuidade judiciária,
é cabível a impugnação pela parte contrária, a quem compete, no entanto, "o ônus de provar que o beneficiário não mais ostenta a qualidade de necessitado, requerendo a revogação do benefício"
(JUNIOR, Nelson Nery; Nery, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 479). (...) TJ-SC - APL: 03027682720188240040, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 31/01/2023, Quinta Câmara de Direito Civil)”

Portanto, deve-se manter a concessão do benefício, pois a mera alegação desacompanhada de prova concreta não é suficiente para revogá-lo.

VOTO (PRELIMINAR) – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO APELADO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

A parte Apelada argumenta que não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, eis que, em tese, não é responsável pelos fatos narrados na inicial. Assim, pugna pelo reconhecimento da sua ilegitimidade.

Em que pese o alegado pela Ré, ora Apelada, tem-se que a legitimidade para agir consiste na capacidade da parte de sofrer os influxos da decisão a ser proferida, como sujeito da relação jurídica deduzida. Sendo assim, possui legitimidade processual a parte que tiver vínculo com o direito material reivindicado.

No caso em exame, é possível a aplicação da
teoria da asserção
, eis que a legitimidade deverá ser analisada de acordo com as assertivas da parte autora, que atribui à Ré a responsabilidade pelos danos relatados na exordial. A matéria afeta a tal ponto é exclusivamente de mérito, e será analisada sob tal aspecto.

Nessa linha de intelecção:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – ILEGITIMIDADE AD CAUSAM PASSIVA - APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INCIDÊNCIA DA TEORIA DA ASSERÇÃO – ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE DO BANCO-AGRAVANTE QUE DIZ RESPEITO AO MÉRITO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – INADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 88 DO CÓDIGO CONSUMERISTA E DO ARTIGO 125, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO IMPROVIDO. As condições da ação devem ser verificadas de acordo com a teoria da asserção, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial. A existência ou não de responsabilidade do réu pelos fatos narrados é questão de mérito que não autoriza, nesse momento, o reconhecimento da ilegitimidade ad causam passiva invocada". (TJ-SP - AI: 21890256620218260000 SP 2189025-66.2021.8.26.0000, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 22/09/2021, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2021)

Logo,
rejeito
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o Apelante pugna a concessão de efeito suspensivo visando suspender a sentença exarada.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

§ 3oO pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, como no caso em tela.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça,in
verbis
:

“R
ECURSO DEAPELAÇÃOCÍVEL – AÇÃO INOMINADA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PEDIDO DEEFEITOSUSPENSIVONAAPELAÇÃO– NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS EM VALORES EXORBITANTES – VALORES MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – FATURAS DECLARADAS INEXISTENTES – REVISÃO PELA CONCESSIONÁRIA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO QUE NÃO AFASTA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O pedido de atribuição deefeitosuspensivoao recurso deapelaçãodeve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.
(...) (N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024) (
g.n
.)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria Apelação, razão pelo qual
NÃO CONHEÇO DO PEDIDO
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Prosseguindo, extrai-se dos autos que, inicialmente, trata-se de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
Wilian Barros dos Santos
contra a
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Noroeste de Mato Grosso - Sicredi Noroeste MT
, na qual o Autor alega que foi vítima de golpe perpetrado por suposto vendedor, tendo a este transferido R$ 30.000,00 pela compra de um torno negociado via Plataforma OLX e
WhatsApp.

Assevera que, após recorrer à instituição financeira para bloqueio dos valores transferidos, não houve o suporte necessário por parte da Ré.

Sustenta, também, a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos prejuízos suportados.

Colhe-se da inicial que o Autor propôs a presente ação visando o acolhimento do pedido, para que seja a Ré condenada à indenização por danos morais (R$ 5.000,00) e materiais (R$ 30.000,00) a título de reparação.

A Ré, por sua vez, em sede de contestação rebate as alegações do Autor,

afirmando que não há responsabilidade civil da instituição financeira em casos de “golpe da OLX”, tratando-se de situação de culpa exclusiva do demandante.

Outrossim, afirma que o Autor não comprovou, nos autos, que a demandada tenha lhe causado qualquer dano, seja de natureza moral ou material, tampouco demonstrou a “relação de causa e efeito que tornasse indiscutível que, sem o fato, o prejuízo não teria lugar”.

O MM. Juiz de Direito prolatou sentença, sendo os seguintes pontos os que importam à discussão:

“(...) Aqui se tem ação de indenização por dano material emergente e compensação por dano extrapatrimonial decorrente de suposta falha na prestação de serviços bancários.

A parte pleiteia a
responsabilização objetiva

da instituição financeira
requerida em função do não cancelamento das operações de transferência de numerário de forma instantânea, via ferramenta “PIX”, por ela realizada.

(...) Nesse contexto, extrai-se dos autos que a parte autora alegou ter realizado uma operação bancária instantânea e, em seguida, ao perceber se tratar de um provável golpe/fraude solicitou o cancelamento administrativo, mas não obteve êxito.

(...)
Não obstante se tratar de relação consumerista, na qual é contemplado o princípio protetivo de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, inciso VIII), não desponta presunção absoluta de veracidade das afirmações esboçadas na inicial, tendo em vista a
ausência de prova mínima
– por exemplo,
de que o autor foi vítima de golpe
.

A parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório
, conforme determina o artigo 373 do CPC. A parte que alega deve buscar os meios necessários para convencer o juiz da veracidade do fato deduzido como base da sua pretensão/exceção, uma vez que é a maior interessada no seu reconhecimento e acolhimento.

Depreende-se que o
cerne da controvérsia
reside na alegação autoral de que uma pessoa se passou por falso vendedor na “OLX” e o autor realizou uma transferência via PIX para a compra de um produto, percebendo instantes depois, que se tratava de um golpe. No entanto,
não há nos autos nenhuma prova que demonstre tais alegações
.

O autor sequer apresentou o comprovante de transferência, apenas apresentou o “print” da conversa com o suposto golpista, e pelo referido “print” que há de ver o comprovante de pagamento realizado pelo autor, contudo, o documento é incompleto, de modo que, não demonstra todo o teor do documento, como por exemplo o nome do destinatário do valor.

Verifica-se também
divergência acerca da alegação do valor transferido
, haja vista que o autor pleiteia a reparação de danos materiais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ocorre que,
não há nos autos comprovação de que o autor transferiu esse valor ao suposto golpista
.

Portanto, não há como saber se o autor, de fato, não pretendia ter realizado a citada transferência, ou seja,
o autor não demonstrou que foi ludibriado
, e que fez os pagamentos acreditando ser ao vendedor.

Ressalto que,
mesmo que o autor tenha de fato sofrido um golpe de terceiro
, tal circunstância relatada implica em excludente de responsabilidade do fornecedor de serviço pela
quebra do nexo causal
, em razão de
culpa exclusiva da parte Requerente
conforme expressamente dispõe o art. 14, § 3o, II, do CDC. É dever de o consumidor agir a devida cautela no momento de realizar as operações financeiras, se atentando para os detalhes da fraude, o que traz para si a culpa exclusiva pelo ocorrido (mesmo que induzidos a erro por terceiro fraudador), não sendo caso de fortuito interno da instituição financeira ré.

No caso em apreço,
não restou comprovada a falha no sistema de segurança do banco réu, pois o próprio autor relata ter realizado a transferência
, e nem operações que destoam das corriqueiras, que demandariam ao banco, suspeitas de fraude.

Diante da narrativa autoral e das provas juntadas aos autos,
não há como se imputar à instituição financeira a responsabilidade pela fraude perpetrada contra a autora
.

Observa-se que
a instituição não teve gerência alguma sob a operação ou suposta falha na prestação de serviço
. Salienta-se que apenas
o fato de a conta de destino dos valores ficar sob a custódia do réu
, por si só,
não é capaz de imputar a ele a responsabilidade pela fraude de terceiro perpetrada
sem qualquer dado sigiloso da parte autora ou evidência alguma falha na segurança do sistema do banco, pois
o estelionatário somente solicitou a transferência de valores que de pronto foi atendida pelo autor.

Também não há como atribuir responsabilidade da instituição financeira por não conseguir coibir todas as tentativas de fraude praticadas por estelionatários como no caso.

Frise-se que com frequência a Febraban (Federação que representa os bancos brasileiros) e os bancos divulgam alerta sobre as tentativas de fraude existentes. Enfim, não obstante o esforço argumentativo da parte autora,
não há que se atribuir a responsabilidade da instituição financeira quanto a fraude não foi decorrente de fortuito interno
(Súmula 479/STJ).

Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa. No entanto, suspendo sua exigibilidade, na forma da lei, por ser beneficiária da gratuidade da justiça. (...)” (
g.n
)

O Apelante aduz que, ao contrário do que afirma o magistrado
a quo
, demonstrou com robustez e clareza os fatos alegados, tendo juntado aos autos o boletim de ocorrência e
prints
de conversas com o suposto golpista, o que seriam, em tese, fortes indícios de que fora realmente vítima de um golpe perpetrado por terceiro, que se passava por vendedor.

Afirma, ainda, que a petição inicial é acompanhada por
prints
de conversas com a gerente da instituição financeira, os quais evidenciam que houve tentativa de resolver o problema pela via administrativa e que houve falha na prestação de serviço por parte da Ré
, não lhe deu o suporte necessário. Diante disso, requer a condenação ao estorno do valor de R$ 28.000,00 e a condenação da Apelada em danos morais de R$ 5.000,00.

Em que pese as alegações do Apelante, no entanto, razão não lhe assiste. Conforme bem delineado pelo magistrado na origem, ainda que se considere a hipótese de que o Autor tenha efetivamente sido
vítima de golpe
, tal fato não atrai a responsabilização da instituição financeira Ré. Isso porque a conduta do próprio consumidor, ao não adotar as cautelas básicas necessárias durante a operação financeira, mesmo que induzido por terceiro, configura causa excludente de responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, por romper o nexo de causalidade.

O consumidor tem o dever de agir com diligência ao realizar transações bancárias, verificando a legitimidade da operação e atentando-se aos sinais de possível fraude. Quando não observa tais cuidados elementares, ainda que sob influência de terceiro fraudador, atrai para si a responsabilidade exclusiva pelo prejuízo, afastando qualquer responsabilização da instituição financeira, já que não se trata de fortuito interno inerente à atividade bancária.

No caso em tela, observa-se que o Autor não comprovou que o que causou o dano (prejuízo de R$ 30.000,00) foi a conduta da Ré (impossibilidade de bloquear o montante transferido), ou seja, não há indícios de que, sem a conduta da instituição financeira, o dano jamais teria acontecido, o que seria imprescindível para atribuir à Ré a responsabilidade pelo prejuízo sofrido.

Diante da ausência de comprovação do nexo de causalidade ou da ocorrência de fortuito interno, inobstante as alegações do Autor, não há que se falar na aplicação da
Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça,
a qual dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados
por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No caso em discussão, entendo que a parte autora não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, quais sejam, falha na segurança da instituição acionada e má prestação do serviço por parte do Banco.

Trata-se de nítida hipótese de culpa exclusiva da vítima/fato de terceiro, pois o Autor estava negociando diretamente com o vendedor pela plataforma do OLX e
WhatsApp
, sem qualquer relação, mesmo que por meio de terceiros fraudadores, com a instituição financeira. Não houve, tampouco, ato ilícito ou indevido realizado pelo Banco que pudesse atribuir a ele a responsabilidade pelos prejuízos causados por terceiros, tendo ele atuado dentro dos limites de sua operação regular.

Não obstante as alegações de responsabilidade objetiva da instituição financeira, esta não se confunde com o risco integral. Do arcabouço probatório coligido aos autos, não restou comprovada falha no serviço, pois, conforme se extrai da conversa do Autor com a gerente, após recorrer ao Banco para solucionar a questão, recebeu a resposta de que não havia saldo disponível para devolução. Assim, verifica-se que houve, por parte da instituição financeira, uma tentativa de resolver a questão pelas vias administrativas, contudo,
as circunstâncias limitavam a atuação do Banco
.

A impossibilidade do bloqueio dos valores, por si só, não é capaz de configurar responsabilização pelo dano sofrido ou “falha na prestação de serviço”, que ocorre quando,
dentro das possibilidades do prestador de serviços e dependendo das circunstâncias
, o trabalho realizado não é capaz de atender às expectativas razoáveis do cliente ou viola os termos acordados entre o prestador e o consumidor.

A propósito, o fato de o chamado ter sido protocolado às 09h23 e ter ocorrido uma demora de quatro horas para uma resposta da instituição financeira não deve ser considerado como uma falha indenizável, pois não passa de um mero dissabor experienciado no cotidiano que não ultrapassa os limites da razoabilidade. Veja-se um caso análogo:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÍVIDA E CANCELAMENTO DE HIPOTECA C/C DANOS MORAIS. ARGUMENTOS RECURSAIS QUE NÃO RECHAÇAM O PRINCIPAL FUNDAMENTO DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. A
TRASO NA BAIXA DA HIPOTECA. MERO DISSABOR
. DESCABIMENTO. APELOS NÃO PROVIDOS. I - Verificado que os argumentos recursais são absolutamente inservíveis para arrimar o pleito de reforma, na medida em que não atacam o principal fundamento da sentença, qual seja, a prescrição da dívida consubstanciada
nacédula
de crédito comercial, há de ser rejeitado o apelo interposto pela instituição financeira; II - indenizável é o dano moral sério, aquele capaz de provocar grave perturbação nas relações psíquicas, nos sentimentos e nos afetos do homem de senso médio. Assim,
a mera demora na baixa da hipoteca sobre o imóvel, mesmo sendo capaz de gerar certo aborrecimento, jamais pode ser, por si só, elevado à categoria de abalo moral
; III - apelos não providos. (TJ-MA - AC: 00557279720148100001 MA 0200432018, Relator: CLEONES CARVALHO CUNHA, Data de Julgamento: 21/03/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)”

Ora, o caso em comento lamentavelmente revela que o golpe somente ocorreu pela ausência de zelo/cuidado do Autor, além da ação de terceiro que empregou atuação fraudulenta, sendo a presente hipótese o caso de
nítido fortuito externo,
causador do rompimento do nexo causal, tendo a instituição financeira demonstrado a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II do CDC).

Desde logo, é importante distinguir o caso fortuito interno do externo, me valendo da lição de Sergio Cavalieri:

“Cremos que a distinção entre fortuito interno e externo é totalmente pertinente no que respeita aos acidentes de consumo. O fortuito interno, assim entendido o fato imprevisível e, por isso, inevitável ocorrido no momento da fabricação do produto ou da realização do serviço, não exclui a responsabilidade do fornecedor porque faz parte de sua atividade, liga-se aos riscos do empreendimento, submetendo-se a noção geral de defeito de concepção do produto ou de formulação do serviço. Vale dizer, se o defeito ocorreu antes da introdução do produto no mercado de consumo ou durante a prestação do serviço, não importa saber o motivo que determinou o defeito; o fornecedor é sempre responsável pelas suas consequências, ainda que decorrente de fato imprevisível e inevitável.
O mesmo já não ocorre com o fortuito externo, assim entendido aquele fato que não guarda nenhuma relação com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço
,
via de regra
ocorrido em momento posterior ao da sua fabricação ou formulação. Em caso tal, nem se pode falar em defeito do produto ou do serviço, o que, a rigor, já estaria abrangido pela primeira excludente examinada - inexistência de defeito (art. 14, § 3o, I)"(CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Direito do consumidor. São Paulo: Atlas, 2008. p. 256-257).

Ainda, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor aduz que o fornecedor responde objetivamente por eventuais danos sofridos pelos consumidores, no entanto, no caso concreto, há incidência de causa excludente de nexo de causalidade, qual seja, culpa exclusiva do consumidor ou fato de terceiro, que se equipara a caso fortuito e força maior.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

II -
A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Logo, não verifico a falha na prestação de serviço da Ré, razão pela qual, a instituição financeira não pode ser responsabilizada pelo golpe de que fora vítima a parte autora, nas circunstâncias em que se deram os fatos. Indiscutivelmente o fato ocorrido com a parte autora é lamentável, mas se torna impossível repassar o prejuízo para quem, igualmente, não concorreu com o evento. A responsabilidade por ato a que não deu causa e que não podia evitar não pode ser, portanto, imposta à acionada.

Não havendo prova do ato ilícito praticado pela demandada, em razão de culpa exclusiva de terceiro,
não há que se falar em dano, muito menos, em dever de indenizar.

No mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET OFERECIDO VIA SITE DE TERCEIRO. FRAUDE. ESTELIONATO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA ON-LINE.
AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (TJ-PR - RI: 00116896820208160018 Maringá 0011689-68.2020.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 21/02/2022, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 21/02/2022)”

“APELAÇÃO. Compra e venda de bem móvel. Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada improcedente. Recurso do autor. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Inocorrência. Matéria fática elucidada pela prova documental. Dilação probatória inútil e desnecessária. Preliminar rejeitada.
Autor que foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, conhecida como "Golpe da OLX".
Reconhecimento da ilegitimidade passiva do provedor de buscas de produtos que está em consonância com a orientação do C. STJ. Culpa exclusiva do autor pelo depósito em conta corrente de desconhecido.
Inexistência de conduta ilícita da instituição financeira que administra a conta corrente que recepcionou o valor
para justificar a condenação pleiteada no recurso.
Instituição financeira que não pode ser responsabilizada por transação fraudulenta que se deu por ação de terceiro. Fato excludente de responsabilidade objetiva
(art. 14, § 3o, II, do CDC). Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios em 5%, com base no art. 85, § 11, do CPC, com a ressalva do art. 98, § 3o, do mesmo estatuto processual civil em vigor. (TJ-SP - AC: 10021444320218260664 SP 1002144-43.2021.8.26.0664, Relator: Sergio Alfieri, Data de Julgamento: 24/05/2022, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FRAUDE PRATICADA CONTRA O AUTOR NA PLATAFORMA OLX. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
. Autor alega que foi vítima de fraude em transação de compra de veículo pela plataforma OLX, transferindo para o fraudador o valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), por meio do banco Réu, requerendo o estorno dos valores transferidos. Conforme narrativa do próprio Autor, após as tratativas com o fraudador, realizou transferência espontaneamente para a conta por ele informada por meio do banco Réu, achando que se tratava do vendedor do carro. Ausência de qualquer invasão do sistema do banco Réu ou qualquer fraude perpetrada contra ele que possa levar a conclusão de que se trata de fortuito interno. Fraude ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, ora Autor, que não se cercou dos cuidados necessários e mesmo com
todos indícios
que se tratava de fraude, conforme a história narrada, decidiu prosseguir na avença e transferir o valor. Culpa exclusiva da vítima. Exclusão do nexo de causalidade. Não caracterização de falha na prestação dos serviços. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00042009720198190028, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 04/05/2021, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2021)”

“Recurso inominado. Ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência dos pedidos. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. Falha na prestação de serviços não verificada. Golpe do Pix. Banco réu que não deve ser responsabilizado.
Nada há nos autos elemento algum que indique haver a instituição bancária concorrido omissiva ou
comissivamente
para o resultado danoso.
Culpa exclusiva do consumidor que forneceu aos falsários meios de acessarem sua conta e realizarem a transferência. Ausência de comprovação de falhas no sistema de segurança do banco.

Fortuito externo que não pode ser atribuído à parte requerida
.
Sentença reformada. Recurso provido para se julgar improcedente a pretensão. (TJ-SP - RI: 10010247020228260553 SP 1001024-70.2022.8.26.0553, Relator: MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGÊNIO BARREIROS TAMAOKI, Data de Julgamento: 28/02/2023, 2a Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 28/02/2023)”

Diante do conjunto probatório apresentado, é possível reconhecer os indícios de que que o Autor tenha mesmo sido vítima de um golpe. No entanto,
não há evidências
de que a Ré tenha contribuído, de forma ativa ou omissiva, para o evento danoso.

Isto posto, não tendo sido praticado ato ilícito pela instituição financeira, não
há como reconhecer a existência de dano
, e, consequentemente, não há fundamento para o dever de indenizar. Cabe ao autor o ônus da prova mínima de seu direito e, na ausência dessa comprovação, a demanda não pode ser decidida em seu favor.

Forte nas razões acima delineadas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Wilian Barros dos Santos
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024